Tribunal: TJDFT
Processo: 0012691-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0012691-86.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FRANCINETE CARDOSO DE SOUZA APELADO: MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUSA, LORENA DA SILVA DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO DE SOUZA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: LORENA DA SILVA DE SOUZA Despacho 1. Apelação cível interposta por Maria Francinete Cardoso de Souza contra a sentença da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário dos bens deixados por Carlos Augusto de Souza, homologou o esboço da partilha e ressalvou eventual direito de terceiro e da Fazenda Pública. Custas pelos autores. Sem honorários (ID no 32022761). 2. Diante das informações e do comprovante de depósito judicial apresentado em contrarrazões (IDs no 32022795 e no 32022796), considerando a utilidade e o objeto da apelação, intime-se a apelante, Maria Francinete Cardoso de Souza, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO